Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-11.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012874-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELI PEREIRA DA SILVA SALES - CPF: 821.702.741-20 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO PARA RESTABELECIMENTO
DO SERVIÇO
. DESCUMPRIMENTO. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO
ADMINISTRATIVO
. EVIDÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS PELO CONSUMIDOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
MAJORAÇÃO DEVIDA.
RECURSOS CONHECIDOS
, MAS

PARCIALMENTE
PROVIDO APENAS O DA RECLAMANTE.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

ben
efícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
efici
ência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

n
ormativos
. A
religação
de
energia

elétrica
,

pela concessionária
,

fora do
prazo

determinado n
a norma de
regência,
caracteriza

conduta

ilícita
.
Embora

os

protocolos
de
atendimento
,
em

regra
,
não

sejam

considerados

provas
robustas
,

por

não
se
tratar
de
prova

técnica
,
podem
ser
considerados

como
evidências

dos
fatos

noticiados
pela
parte

consumidora
,
especialmente
quando
o
prestador
dos
serviços

não

apresenta

documentos

capazes
de
infirmar sua veracidade
.

3.
A
falha

na

presta
ção
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

público

essencial
,
tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros

aborrecimentos
dela
decorrentes
.

A
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

em

residências

ocasiona

prejuízos

significa
tivos
,
como

passar

noites
as
escuras
e

impedir
a
utilização
de
eletrodomésticos
de
primeira

necessidade
,
justificando
a
condenação

em indenização por

dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do
ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
lap
so
temporal
em
que a
consumidora

ficou

sem

energia

elétrica

em

sua

residência
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
insuficiente

e
merece
ser
majorada

para
R
$ 6.000,00
.

5.
Recursos

conhecidos
, mas
parcialmente
provido

apenas o da reclamante
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012874-11.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO
CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
ROSELI PEREIRA DA SILVA SALES e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:
ROSELI PEREIRA DA SILVA SALES e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSELI
PEREIRA DA SILVA SALES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID182871302/PJe2.
Concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
pela
parte

reclamada

decorrente
da
interrupção
d
e
energia

elétrica

n
a

Unidade

Consumidora
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 a
título
de
dano
moral.

As partes
interpuseram

recursos

inominados
no
ID182871303/PJe2 e

no
ID182871306/PJe2.

A
parte

reclamada

sustentou
,
em

resumo
, que: a)
a

interrupção

perdurou

apenas

por

cerca
de 5h (
cinco
horas); b) o
consumo
da
reclamante

permaneceu

inalterado
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante

decorrente
da "
mera

i
nterrupção
de
energia
".
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante
,
em

suma
,
argumentou
que o
quantum
indenizatório

foi

fixado

em

quantia

ínfima
e
requereu

sua

majoração
para a
quantia
de R$ 10.000,00.

Contrarr
azões

apresentadas

pelas
partes no
s
ID 183892680/PJe2 e
no
ID 184509154/PJe2. A
reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
parte

reclamante
e, no
mais
, ambas as
recorridas

contrapuseram

os

fundamentos
dos
recursos

interpostos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrár
io
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

es
senciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos qu e infirmem a hipossuficiência do requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/20
23.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709
190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção d e veracidade da declaração de hipossufici ência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnant
e o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.
2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1
001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossufi
ciente
,
na

condição
de "
desempregada
" (ID 182871280/PJe2),
destarte
,
não

havendo

impugnação

específica
e
nem

tampouco

provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela qual
mantenho a gratuidade da justiça à par te

reclamante
.

Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22
do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Conforme o Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, a
concessionária
de
energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art. 6º

5
dias

úteis

realizar

as
alterações

cadastrais

2

art. 6º

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art. 136

30
dias

informar
as
condições

para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art. 222, I

30
dias

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art. 243, § 1º

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art. 257, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art. 393, § 3º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar a relação dos registros do histórico das demandas

12

art. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art. 463, §8º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art. 598, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso
de
análise
anterior
incompleta

19

art. 86, §2º, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art. 112, §1º

10
dias

úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art. 250

30
dias

inspeção do sistema de medição de faturamento e demais

providências

26

art. 296

5
dias

úteis

para informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art. 296

10
dias

úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art. 325, §3º

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art. 409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art. 421, § 1º, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art. 421, § 2º

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art. 438,
§1º, I

15
dias

realizar

a

inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art. 438, §1º, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período
de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art. 477, §2º

30

dias

fornecer

informações

sobre

a

arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art. 525,
p.único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90
dias

43

art. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art. 49, § 4º

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art. 88, §1º

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art. 90

45
dias

conexão
- Lei nº 14.195,
de 26 de
agosto
de 2021

55

art. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69 kV

58

art. 96, §1º

cronograma

Implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar

a

avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art. 138, §4º

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art. 138, §4º

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art. 362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art. 362,
III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

72

art. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

(...)
5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

p restação de serviço e enseja no dever de indenizar
. (...)
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

(...)Demora

injustificada
para o
restabe
lecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.
Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordocom
o que
preceitua
o art. 362, V, e § 2º I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 10
00290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Vale
salientar
que é
ônus
do
consumidor

trazer

evidências
de que
solicitou
a
ligação
/
restabelecime
nto
de
energia

em

sua

Unidade

Consumidora
,
bem

como
que, de
fato
,
permaneceu

sem

energia

elétrica

em

sua

residência

por

período
superior
ao
que
dispõe
a
resolução

normativa
.

Assim é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇ
ÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DANOS MOR
AIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrido
ADILSON VICENTE PEREIRA
postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
interrupção

indevida
do
fornecim
ento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
,
por

mais
de 03 (
três
)
dias
. 2. Com
efeito
,
inexiste

prova
cabal e
segura
de que a
residência
da
Recorrida

tenha

sido

atingida
pela
falha

na

prestação
de
serviço

alardeada

na
exordial.3.
Destarte
,
embora
a
Recorr
ida

colacione

tela

sistêmica
do banco e dados da
companhia

elétrica
que indica
queda de arvores que afetou o fornecimento de energia

elétrica

na

região

denominada
“
Paredão
Grande
”,

na

respectiva

tela

apenas

identifica
que 2 (duas)
Unidades

Consumidoras

for
am

afetas
,
quais

sejam
UC 1887 e UC 2201,
ou

seja
,
não

há

evidência
que a
Unidade

Consumidora
do
Recorrido
(UC 6/1162281-8)
tenha

sofrido

consequências
da
interrupção
. Demais
disso
,
não
for
colacionado
um
único

número
de
protocolo
que
pudesse

substanciar
a
s
alegações

autorais
.4.
Não

há

nos
autos
suporte

probatório

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
da
consumidora
, no
sentido
de que a
sua

residência

ficou

sem

energia
entre o
período
de 30/10/2019 e 01/11/2019.5.
Ademais
, a
falha

na

prestação
do
serviço

poderia

ter

sido

comprovada

por
outros
meios
,
como

fotografias
do
prejuízo

suportado
com a
perda
dos
alimentos
, no
entanto
, a
parte

consumidora

manteve
-se
inerte
com a
produção
de
provas

capaz
de
embasar

os

fatos

alegados
.6.
Inobservância
do
disposto
no
art. 373, I, do Código de
Processo
Civil.7.
Sentença

reformada
.8.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2021,
publicado
no DJE 17/08/20
21).

No
mesmo

sentido
: N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/09/2020,
publicado
no DJE 22/09/2020; N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQ
UEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

serviço
de
religação

foi

efetivamente

solicitado
pela
consumidora

em

07/04/2021 e 08/04/2021 (
proto
colo
nº 84139877),
além
das
inúmeras

outras

solicitações
(
protocolo
nº 84140601; nº 9372647781; nº 84142032; 84143167)
, mas

foi

executado

somente

depois
do
ingresso
da
presente

demanda
,
ou

seja
,
muito
depois
do
prazo

normativo
de 4h
ou
24h,
estabelecido

na

tab
ela

anexa
à
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL, item 65 e 67.

Embora

os

protocolos
de
atendimento
,
em

regra
,
não

sejam

considerados

provas
robustas
,

por

não
se
tratar
de
prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
considero-os

como

prova

válida
,
porquanto
,
al
ém
de
verossímeis
,
os

fatos

aqui
devem
ser
interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
,
que

possui

melhores

condições
de
pro
duzir provas
do
que o

consumidor
.

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1.
Os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
continuada
. O
registro
de
várias

reclamações
junto
ao

call
center da
concessionária
, com
identificação
dos
números
dos
protocolos
de
atendimento
, se
não

impugnado

especificamente
,
podem
ser
considerados

como

evidência
de que
ef
etivamente

houve

suspensão

indevida
dos
serviços

públicos
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.
(...)(
N.U 1006577-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/0
9/2023)

Ademais
,
do simples
exame
do conjunto
fático

probatório
,
morment
e d
os

documentos

juntados
pela
própria

reclamada
no ID182871298/PJe2 eID182871300/PJe2, nota-se que
o

serviço

de
religação

solicitado

somente

foi

executado

depois
do
dia

10
/
04
/
2023
,
ou

seja
,
depois
de
transcorrido
, no
mínimo
,
mais
de 3 (
três
)
dias
da
solicitação
,
prazo

este

muito
superior
ao

estabelecido
pela
resolução

normativa
da ANEEL
. I
nclusive,
na

resposta
à
reclamação
(ID182871298/PJe2;
fl. 8)
há

até

mesmo

pedido
de "
desculpas
" da
concessionária
pela
demora
no
atendimento
à
parte

reclamante
,
e
st
ando
,

portanto
,
devidamente comprovada a
conduta

ilícita
da
empresa

reclamada
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suport
ado
.

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprud
ência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
v
ulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valor
ação
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
a
penas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tan
to as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

A

falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,
como
é o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
prejuízos
,
como

passar

noites
as
escuras
,
impedir
a
utilização
de
eletrodomésticos
de
primeira

necessidade
,
como

geladeira
e,
consequentemente
,
levar
à
perda
de
alimentos

perecíveis
.

Nesse
sentido
:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS
. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
Hipótese

em
que a
parte

autora

alega
que
seu

serviço
de
energia

elétrica

restou

suspenso

pelo

período
de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que
o
bteve

prejuízo
de
ordem
moral e material,
sendo

este

ultimo

causado

em

razão
da
suspensão
do
serviço
,
tornando

impróprio
para
consumo

os

alimentos

perecíveis
que a
parte

autora

acondicionava

em

sua

geladeira
e freezer
na

ordem
de R$ 1.000,00 (mil reais). O

dano
material
restou

comprovado

através
das
fotos

trazidas
à
lide
à fl. 12,
bem

como

os

depoimentos
das
testemunhas

acostado

aos
autos
às

fls
. 13/14,
onde

estas

afirmaram
que
os

alimentos

perecíveis
, da
parte

autora
,
acondicionados

em

geladeiras
e freezer

perderam
-se
na

sua

totalidade

devido

a

falta
de
energia

elétrica
.
Dentre
um
juízo
de
equidade
, com base no art. 6º da lei 9.099/95,
determino
a
restituição
do
dano
material
na

proporção
de 50% do valor
postulado

em

sede
de
inicial
,
ou

seja
,
na

quantia
de
R$ 500,00 (
quinhentos
reais).
Mantendo

os

demais

termos
da
sentença
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71005062849,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Roberto Carvalho Fraga,
Julgado

em
14/10/2014).
(TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de
Julgamento
: 14/10/2014,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
16/10/2014)

Na Turma Recursal, o entendimento é o mesmo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – IRREGULARIDADE NA PADRONIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada a título de dano moral é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações do Reclamante, que apresentou diversos protocolos de solicitação de Ligação nova.

Assim, a concessionária é responsável pelo atraso no fornecimento dos serviços, causando danos ao Autor.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido

(N.U 1005879-96.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a

demora no restabelecimento do serviço de fornecimento de energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante

restou devidamente demonstrado no tópico anterior e
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
.

I
nclusive
,
a

impossibilidade
de
utilização
do
referido

serviço

tem

potencial para

proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiv
a
,
angústia
,
desamparo
e
ansiedade
.

Portanto
,
é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
conside
rada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
e
stéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observ
a
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

sat
isfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
lapso
temporal
que a
consumidora

ficou

sem

energia

elétrica

em

sua

residência

(pelo menos 3 dias),
mesmo

depois
de
diversas

solicitações
de
religação
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 3.000,00)
mostra
-se
reduzido
,
devendo
ser
majorado

para R
$ 6.000,00,
quantia
que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes

(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
;
e
b)
dou

parcial
provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante
para
majorar
o
quantum

indenizatório

fixado
para a
quantia
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo
-se
a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela
parte

reclamada,
condeno-a
ao pagam
ento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em15% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023